Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LITÍGIO SOBRE LOTE SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. AUTUAÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. POSSE. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO IBAMA E DO IBRAM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS, AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DIREITO CONSTITUICONAL À MORADIA DA AGRAVANTE. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio. Conforme restou esclarecido: 1) não há qualquer violação ao direito fundamental à moradia; 2) os laudos juntados pela parte, uma pelo Ibama, outro pelo Ibram, tratam, respectivamente, de assuntos diversos (sobreposição da área litigiosa em Área de Proteção Ambiental de Vereda e possibilidade de edificação no local, apesar dessa sobreposição e das dúvidas quanto a sua extensão; 3) a criação superveniente do Ibram não altera nem influencia o auto de infração lavrado pelo Ibama no ano de 2002, porque não possui efeitos retroativos – inexiste negativa de vigência ao art. 7o da Lei Complementar no 140/2011 e dos incisos III, V, VI, IX e XII do art. 3o da Lei Distrital no 3.984/2007; 4) a competência do Ibram para licenciamento e fiscalização quanto a atividades relacionadas ao meio ambiente no Distrito Federal não afasta a manifestação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, de competência federal, quanto à presença de limitação administrativa ambiental no lote; 5) está suficientemente demonstrado que o motivo da autuação do condomínio, considerado possuidor do lote litigioso, decorre da sua inserção em área de proteção ambiental, situação que foi ratificada recentemente pelo Ibama, conforme laudo.
3. Os recursos discutem apenas a posse do condomínio, que se responsabilizou por infrações ambientais há décadas, nos limites de uma decisão agravada que tratou sobre tutela de urgência. Eventual controvérsia quanto à competência ambiental para determinar o licenciamento ambiental ou a edificação no local já foi devidamente dirimida. Por isso, não se cogita de violação ao art. 40, §1o, da Lei Complementar no 73/1993 e divergência com a Orientação Jurídica Normativa no 40/2012 da Advocacia-Geral da União.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.